Tribunal: TJES
Processo: 5001351-79.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001351-79.2020.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ROMULO FUNDAO FILHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTINAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CORREÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao manter a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência, não corrigiu erro material da sentença que indicou a Defensoria Pública da União como credora da verba, embora a parte autora tenha sido assistida exclusivamente pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo durante todo o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a indicação equivocada do órgão da Defensoria Pública credor dos honorários de sucumbência configura erro material passível de correção a qualquer tempo, sem atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indicação da Defensoria Pública da União como beneficiária da verba honorária constitui evidente erro material, uma vez que a representação processual da parte foi exercida com exclusividade pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. A correção do erro material é necessária para não inviabilizar a futura execução do julgado pela parte legítima e não implica alteração do mérito da decisão, pois não modifica o cabimento ou o valor da condenação, afastando a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material e fazer constar o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo como o correto destinatário dos honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: n/a.
Jurisprudência relevante citada
: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROMULO FUNDÃO FILHO (Representado pela Defensoria Pública Estadual)
em face do v. acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de São Mateus.

Aduz a parte embargante, em suma, a existência de erro material no julgado. Sustenta que a sentença de primeiro grau, ao condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência, determinou que o valor fosse revertido em favor da Defensoria Pública da União.

Aponta, contudo, que a parte autora foi assistida durante todo o trâmite processual pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, sendo esta a credora da verba honorária. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o referido erro, fazendo constar o correto destinatário dos honorários, a fim de viabilizar o futuro cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001351-79.2020.8.08.0047

EMBARGANTE: ROMULO FUNDÃO FILHO (Representado pela Defensoria Pública Estadual)

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROMULO FUNDÃO FILHO (Representado pela Defensoria Pública Estadual)
em face do v. acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de São Mateus.

Aduz a parte embargante, em suma, a existência de erro material no julgado. Sustenta que a sentença de primeiro grau, ao condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência, determinou que o valor fosse revertido em favor da Defensoria Pública da União.

Aponta, contudo, que a parte autora foi assistida durante todo o trâmite processual pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, sendo esta a credora da verba honorária. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o referido erro, fazendo constar o correto destinatário dos honorários, a fim de viabilizar o futuro cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões.

No caso em tela, o v. Acórdão embargado proveu o recurso do Município de São Mateus para afastar, exclusivamente, a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. A decisão colegiada não se manifestou sobre a condenação imposta na sentença ao Estado do Espírito Santo, que, portanto, permaneceu hígida.

A sentença, conforme transcrito na petição dos embargos, condenou o Estado do Espírito Santo nos seguintes termos:

"DEIXO DE CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas (art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013), contudo,
CONDENO ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União
, no valor de 10% sobre o valor da causa [...]"

É fato notório nos autos que a representação processual do autor, ora embargante, foi exercida com exclusividade pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. A Defensoria Pública da União, por sua vez, não atuou no feito.

Dessa forma, a indicação da "Defensoria Pública da União" como beneficiária da verba honorária constitui evidente erro material, que, se não corrigido, inviabilizará a futura execução do julgado por quem de direito.

A correção pretendida não implica, ressalte-se, qualquer alteração no mérito da decisão. Não se discute o cabimento da condenação ou o seu valor, mas apenas a retificação do nome do credor. Por conseguinte, o saneamento do vício não enseja a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando o erro material apontado, determinar que, na parte dispositiva da sentença mantida pelo acórdão, onde se lê "...
em favor da Defensoria Pública da União
...", leia-se "...
em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
...".

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10/11/25 a 14/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.